Tribunal: TJDFT
Processo: 0733541-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. ENTREGA. NÃO APRESENTAÇÃO NO PRAZO E HORÁRIO ESTIPULADOS NO EDITAL. ATO NÃO ABUSIVO. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. PERDAS E DANOS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido para que seja o réu obrigado a reabrir, em caráter individual, o prazo para o envio da documentação relativa à etapa de avaliação de títulos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade do ato administrativo que não aceitou o envio dos documentos correlatos à etapa de avaliação de títulos por estar em desacordo com o edital do certame; bem como se incorre o réu na obrigação de indenizar perdas e danos o autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital é lei entre as partes e as vincula.
3.1. Em estrita observância a previsão editalícia, correta o ato administrativo que não atribuiu nota aos títulos por não terem sido enviados na forma, no prazo e no horário estipulados no edital de convocação para a avaliação de títulos.
4. O Código Civil dispõe que se a prestação do fato se tornar impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se por culpa dele, responderá por perdas e danos.
4.1. No caso, a rejeição dos títulos pelo não atendimento dos prazos postos no edital deve ser imputada exclusivamente ao autor, sendo incabível, por conseguinte, a condenação da ré em perdas e danos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes: CC, arts. 247, 248 e 402.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, no Tribunal Pleno. Acórdão 1889792, de Relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa, na 6a Turma Cível. Acórdão 135032, de Relatoria da Desa. Leila Arlanch, na 7a Turma Cível.